Tribunal: TJES
Processo: 5002084-46.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002084-46.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GIOVANA NOGUEIRA QUEIROZ
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002084-46.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: GIOVANA NOGUEIRA QUEIROZ

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 24 de maio de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interpostos pela
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença proferida em ID
14952010
, nos seguintes termos:

“Trata-se de Cumprimento de Sentença manejado por GIOVANA NOGUEIRA QUEIROZ em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO , estando as partes já qualificadas.

No ID 11600185, a parte credora apresentou os cálculos do valor exequendo.

No ID 14527074, após a intimação, consta certidão informando que não houve manifestação do executado nos autos.

É o breve relatório, embora dispensado. DECIDO.

No presente caso, vê-se que o executado quedou-se inerte após determinação deste juízo para manifestar-se acerca do pedido de Cumprimento de Sentença e cálculos apresentados pelo(a) credor(a).

Assim, entendo não haver óbice à satisfação do crédito exequendo, tendo em vista que o cálculo apresentado não se mostra desarrazoado.

Portanto, HOMOLOGO o valor apontado No ID 11600185, e via de consequência, JULGO EXTINTA a fase de cumprimento de sentença, o que faço com fulcro no artigo 925, do CPC.“

Inconformado, em sede de recurso o recorrente requer seja deferido o pedido para os novos cálculos apresentados, ou seja, para o fim de para reconhecer o valor de R$6.515,16 (seis mil, quinhentos e quinze reais e dezesseis centavos).

O recorrido requer a manutenção da r. sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Agravo Interno interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Assim, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se dos autos que a presente demanda Trata-se de Cumprimento de Sentença, na qual a autora requer a quantia de R$ 11.024,21 (onze mil, vinte e quatro reais e vinte e um centavos), devido a parte Exequente, relativa às diferenças salariais decorrentes de plantões realizados.

É o quanto basta.

Após refletir sobre as questões trazidas ao meu conhecimento, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Após a apresentação de cálculos pela recorrida, foi oportunizada à recorrente manifestar-se em 30 (trinta) dias, na forma do art. 535 do Código de Processo Civil - ID 3199473.

Todavia, o prazo suprascitado correu sem qualquer manifestação do executado, tendo, inclusive, sido devidamente certificado no ID 3199474.

Desta feita, considero operada a prescrição. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.AÇÃO DE COBRANÇA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DO MONTANTE DE R$192.366,43(cento e noventa e dois mil trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e três centavos) AO SERVIDOR APELADO. ALEGAÇÃO DO ESTADO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO QUANDO DA APLICABILIDADE DOS JUROS DE 1,0 % À FAZENDA PÚBLICA, BEM COMO A INCIDÊNCIA DOS JUROS A PARTIR DA DATA DO FATO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO ADEQUADO. PRECLUSÃO. INTIMADA, A FAZENDA PÚBLICA NÃO OPÔS IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ASSIM COMO NÃO APRESENTOU OS CÁLCULOS QUE ENTENDIA DEVIDOS
.
AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO À ÉPOCA. PRECLUSÃO DO SEU DIREITO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. (Apelação Cível Nº 201900819351 Nº único: 0038702-15.2018.8.25.0001 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Ricardo Múcio Santana de A. Lima - Julgado em 17/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. ENERGIA ELÉTRICA. DECURSO DO PRAZO DE IMPUGNAÇÃO. QUESTIONAMENTO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO JÁ HOMOLOGADOS VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 507 do Código Fux, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2.
A oportunidade adequada para refutar os cálculos apresentados pela perícia técnica é conferida no prazo para a impugnação, o qual, uma vez ultrapassado, não pode ser reaberto em razão da preclusão consumativa
. 3. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.359.232/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 6/4/2020, DJe de 14/4/2020.)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do

recurso e
NEGO PROVIMENTO
mantendo incólume a r. decisão objurgada, por seus fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas processuais, na forma do artigo 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do

recurso e
NEGO PROVIMENTO
mantendo incólume a r. decisão objurgada, por seus fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas processuais, na forma do artigo 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)